Tribunal: TJDFT
Processo: 0715253-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR.
1. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Termo inicial. Multa. Nos termos da Súmula n.o 410 do STJ, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"; "A jurisprudência se mantém após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). Precedentes desta Primeira Turma: acórdãos n.o 1407277 e 1400982.
2. O processo de origem não noticia a ocorrência de intimação pessoal do agravante quando da fixação da multa, de modo que se faz necessário afastar a sua cobrança. Não há nulidade do cumprimento de sentença; basta que seja afastada a cobrança das astreintes e que se proceda à intimação pessoal do agravante, procedimentos esses que irão regularizar a situação processual.
3. Homologação de cálculos. Abusividade por parte do agravante. Não resta demonstrada a conversão do contrato de cartão de crédito consignado – RMC para contrato de empréstimo consignado simples, conforme determinado na sentença, de modo que não devem ser homologados os cálculos em questão.
4. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para afastar a cobrança das astreintes aplicadas sem prévia intimação pessoal do devedor. Sem condenação em honorários advocatícios.